Tribunal: TJDFT
Processo: 0742010-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste na possibilidade de redução do valor dos alimentos provisórios ao percentual menor que 24% (vinte e quatro por cento) do valor da remuneração mensal bruta do agravante, abatidos os descontos compulsórios.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Portanto, somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade dos alimentandos.
3. A instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo alimentante. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.